Tribunal: STF
Processo: ARE 1354629
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O REQUERIDO ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Preliminar de ocorrência de prescrição e de decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual 7.692/02).



    2. O ato que declarou o Requerido como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.



    3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.



    4. Preliminar rejeitada.



    5. Mérito.



    6. Argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.



    7. Em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público), a interpretação deve ser sempre restritiva. Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.



    8. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida ao Requerido é nula de pleno direito por contrariar e não preencher os requisitos constitucionais.



    9. Argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.



    10. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.



    11. De acordo com o art. 19, “caput” do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.



    12. Analisando a ficha funcional, constata-se que o servidor, à época da promulgação da Constituição Federal, não possuía 5 (cinco) anos de serviço prestado à Assembleia Legislativa. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.



    13. Recurso de Apelação desprovido.” (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Afirma ainda ter ocorrido a prescrição e a incidência da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. (eDOC 12)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO NO ART. 19 DO ADCT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AO ART. 19 DO ADCT E AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. É PACÍFICO, NO ÂMBITO DESSE PRETÓRIO EXCELSO, QUE SÃO NULAS AS CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS REFERENTES À INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR AS ADI’S NºS 1.241 E 4.876, FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A ESTABILIZAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E SEM A OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 19 DO ADCT CONSTITUI OFENSA AO ART. 37, II DA CF/88. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” eDOC 33)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre consignar que esta Corte firmou orientação no sentido de que o art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. A esse propósito, cito:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/ 88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta julgada procedente.” (ADI 1241, Rel. Min.Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2017) 



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983. A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais (ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 603663 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2017)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar o acervo fático probatório, consignou que o recorrido não preencheu os requisitos necessários para a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, uma vez que não contava com 5 anos de serviço na data da promulgação da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “No que tange aos argumentos de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT pois os gestores da Assembleia Legislativa tiveram na época da concessão da aposentadoria e observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os mesmos não procedem, haja vista que não se trata de interpretação de norma, mas sim de preenchimento e observância de requisitos legais para a concessão de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, o que são coisas distintas. 



    Ademais, ainda que fosse o caso apenas uma questão de interpretação (o que definitivamente não é o caso), em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público – art. 37, II, da CF), a interpretação deve ser sempre restritiva. 



    Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional. 



    (…)



    No caso em tela, a Ficha ou Vida Funcional do Requerido, a qual se encontra acostada no Id. 3220878, traz a seguinte averbação de tempo de serviço, in verbis: 



    (…)



    Ou seja, o Requerido teria exercido cargo público na Prefeitura Municipal de Barra do Garças entre 05/10/1983 a 29/04/2000. 



    Entretanto, há nos autos outro documento (também público), expedido pelo Município de Barra do Garças, o qual afirma de forma clara e expressa que o Requerido nunca trabalhou naquela municipalidade, conforme se infere no Ofício nº 111/2015-ADM, o qual está anexado no Id. 3220872. 



    Outro dado bastante curioso (para dizer o mínimo) é que o Requerido nasceu em 10/07/1970, conforme no documento pessoal (RG) e cópia de Diploma de Bacharel em Direito acostados nos Id’s. 3221024 e 3221223, ou seja, o Requerido tinha apenas 13 anos de idade quando teria, em tese, iniciado as suas atividades laborativas na Administração Pública, o que definitivamente demonstra o erro (pra dizer o mínimo, novamente) constante na Vida Funcional expedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    (…)



    No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida ao Requerido é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que não preenchido os requisitos preconizados no art. 19 do ADCT.



    (…)



    De acordo com o art. 19, “caput” do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal. 



    (…)



    Assim, quando da promulgação da atual Carta Magna (05/10/1988), o Requerido não era servidor público em qualquer esfera de Poder ou ente federativo. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária 



     (eDOC 10, p. 12-18)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1339485 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 22.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DO ATO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DE CONFIANÇA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO DE AGRAVO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O Recorrente, embora tenha apresentado recurso extraordinário, não interpôs o recurso de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo. 2. Operou-se, no caso, o trânsito em julgado da decisão agravada em relação ao ora Agravante. A questão dos autos, portanto, encontra-se preclusa. Precedente. 3. Agravo regimental não conhecido”. (ARE 1304676 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1324670 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)



     Por fim, também cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular seus atos, previsto no art. 54 da Lei 9784/99, não se aplica a situações flagrantemente inconstitucionais, como àquela descrita nos presentes autos. 



    Nesse sentido, cito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1311392 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1247837 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.12.2020)



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não merece reparos, haja vista estar em sintonia com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente